Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega omissões quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título executivo e contradição quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, além de omissão acerca da alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há omissão na análise da prejudicialidade externa, considerando a pendência de ação rescisória; (ii) se há omissão quanto à análise da inexigibilidade do título; (iii) se há omissão e contradição quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissões ou de contradição.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
5. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissões e contradição relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador devem ser desprovidos.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.